Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, pelo rito da prisão, em razão da ausência de impulso processual, mesmo após intimação pessoal para manifestação e prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é legítima a extinção do cumprimento de sentença de alimentos, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte exequente após regular intimação pessoal, bem como se a justificativa apresentada apenas em sede recursal é suficiente para afastar a caracterização do abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura abandono da causa a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias e após intimação pessoal válida da parte autora para promover o regular andamento do feito, conforme determina o art. 485, III, §1o do CPC.
4. A alegação de enfermidade apresentada em grau recursal, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não afasta os efeitos jurídicos da inércia processual.
5. A extinção do processo, nas circunstâncias apresentada nos autos, atende aos princípios da celeridade e da eficiência, não implicando renúncia ao direito material nem impedindo a renovação da pretensão executiva por meio processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa é válida quando o autor, devidamente intimado via sistema eletrônico, deixa de impulsionar o feito por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.”
Dispositivos relevantes: CPC, artigos 246, § 1o, 270, 485, III, 485, § 1o, 485, IV e VI.
Jurisprudência citada:
TJDFT/Acórdão 2050303, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 17/10/2025
TJDFT/Acórdão 2105030, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 27/03/2026.
TJDFT/Acórdão 2022586, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 31/07/2025.
TJDFT/Acórdão 2082691, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 11/02/2026.